Tribunal: TJES
Processo: 0001025-14.2012.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curadoria dos bens do ausente
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001025-14.2012.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONILDA GOMES FERREIRA FELLER

APELADO: FLAVIO ROMEU FELLER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ronilda Gomes Ferreira Feller contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de declaração de ausência de Flávio Romeu Feller, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa pela autora, consubstanciado na ausência de atualização de endereço e na inércia por mais de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015 exige, como requisito indispensável, a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do § 1º do mesmo artigo.

Tentativa frustrada de intimação não supre tal exigência, especialmente quando não esgotadas outras formas de localização da parte, sendo insuficiente para caracterizar abandono processual.

A posterior localização da autora, confirmada nos autos, enfraquece a presunção de abandono da causa, evidenciando a viabilidade de intimação pessoal válida.

A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica ao reconhecer a nulidade da sentença em hipóteses de extinção sem resolução de mérito por abandono, quando ausente a intimação pessoal da parte autora.

A extinção prematura de ação de declaração de ausência compromete a tutela jurisdicional e afronta os princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, sob pena de nulidade da sentença.

A tentativa infrutífera de intimação não supre o requisito legal previsto no art. 485, § 1º, do CPC/2015.

A ausência de esgotamento dos meios de localização da parte impede o reconhecimento válido do abandono da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
Ronilda Gomes Ferreira Feller
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da “ação de declaração de ausência” de Flávio Romeu Feller, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do alegado abandono da causa pela parte autora, consubstanciado na ausência de atualização de endereço e na inércia por mais de 30 (trinta) dias.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que:
a)
não foi pessoalmente intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito, o que configuraria nulidade da sentença, por ausência de cumprimento de requisito legal indispensável à decretação da extinção, conforme o § 1º do art. 485 do CPC;
b)
afirma a existência de interesse jurídico no prosseguimento do feito e ausência de perda superveniente do interesse de agir, afirmando que sempre teve intenção de levar a demanda à apreciação de mérito, sendo o arquivamento prematuro violador da garantia da prestação jurisdicional;
c)
invoca doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da necessidade da intimação pessoal da parte autora antes da decretação da extinção do processo por abandono, inclusive indicando o teor de precedentes que consideram nula a extinção processual em hipóteses semelhantes.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se ao
pedido de reconhecimento da nulidade da sentença proferia pelo Juízo de primeiro grau, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa por parte da autora
.

A insurgente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, por
ausência de sua intimação pessoal para promover o regular prosseguimento do feito
, conforme exige o § 1º do artigo 485 do CPC.
Alega, ainda, inexistência de desinteresse no deslinde da lide e a ausência de elementos que indiquem a perda superveniente do interesse de agir.

Ao compulsar os autos,
constato que, de fato, houve tentativa de intimação da parte autora para a prática de ato processual necessário ao impulso do feito — no caso, a apresentação de alegações finais —, contudo, a diligência restou infrutífera, em razão de o imóvel indicado encontrar-se fechado, conforme certificado nos autos (id 13061343, fl. 111 verso)
.

Importa ressaltar que a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC somente se legitima após a intimação pessoal da parte autora, com prazo para suprir a omissão, conforme exige o § 1º do mesmo dispositivo.
A tentativa frustrada de intimação não é suficiente para caracterizar a contumácia da parte, especialmente quando não esgotados os meios alternativos disponíveis
para localizar a parte e garantir sua ciência inequívoca da diligência judicial.

Outrossim, verifico nos autos que
a autora foi efetivamente localizada posteriormente
(id 13061351), em 15.12.2023
, quando intimada da sentença, o que demonstra a possibilidade concreta de localização da parte e
enfraquece a presunção de abandono do feito
.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
é pacífica ao reconhecer que
a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono, exige a prévia e efetiva intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença
.
Não se admite presunção de ciência ou substituição dessa forma de intimação por tentativa frustrada,
sob pena de afronta ao contraditório, à ampla defesa e à garantia do devido processo legal. Neste sentido:

"1. Nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono de causa, depende da prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Precedentes. 2. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 2.679.445/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

"1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, para a extinção da ação por abandono da causa, é exigida a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. (...)" (REsp n. 2.209.040/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

"4. A intimação para regularização da representação processual via Diário da Justiça eletrônico é válida, não sendo necessária a intimação pessoal, exceto em casos de extinção da demanda por abandono". (AgInt no AREsp n. 2.604.365/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

"3. Conforme a jurisprudência desta Corte, para a extinção do processo, por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte para promover os atos de sua incumbência, com a advertência de que a falta acarretará a extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015 (267, § 1º, do CPC/1973).(...)" (AgInt no REsp n. 2.115.179/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

Impõe-se reconhecer, ademais, que a
extinção do presente feito, cuja finalidade é a declaração de ausência de pessoa cuja localização permanece ignorada há mais de uma década, configura não apenas desperdício do aparato jurisdicional já mobilizado, mas também compromete a efetiva resolução de desdobramentos extraprocessuais relevantes à vida civil da apelante
. O
interesse na obtenção de provimento de mérito permanece evidente
, sendo certo que a necessidade de ajuizamento de nova demanda sobre os mesmos fatos acarretaria prejuízos desproporcionais à parte autora, em
flagrante contrariedade aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas

Assim, diante da
ausência de intimação pessoal válida da autora para manifestação quanto ao prosseguimento da ação
, e em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito consagrado no art. 4º do CPC/2015,
impõe-se a anulação da sentença, a fim de que se oportunize à parte autora o impulso necessário à continuidade da marcha processual.

Pelo exposto,
conheço do recurso
de apelação e, no mérito, a
ele
dou provimento para anular a sentença de extinção proferida nos autos
, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o feito tenha seu regular prosseguimento, observadas as formalidades legais pertinentes.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a inexistência de sua fixação pelo juízo de primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.